Tribunal: TJDFT
Processo: 0729075-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ARGUMENTOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se houve indevida supressão de instância, diante da alegação de que os fundamentos do agravo de instrumento já haviam sido apreciados pelo juízo de primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação ao ato constritivo, que reproduziu os fundamentos do agravo de instrumento, somente foi apreciada pelo juízo de origem em data posterior à decisão monocrática agravada, o que confirma a ocorrência de supressão de instância.
4. Mantidas as razões da decisão monocrática, por inexistirem elementos que justifiquem sua reforma.
5. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de o agravo interno ser manifestamente inadmissível, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.021, § 2o; art. 932, inc. III; art. 1.026, § 2o. RITJDFT art. 87, inc. III; art. 265, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT AGI 0729906-85.2024.8.07.0000, Rel(a). EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 7.10.2024.